Tribunal: TJMT
Processo: 1035662-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035662-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MEIRE DA SILVA ROMERO VAREIRO - CPF: 937.408.401-53 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovado que o protesto somente ocorreu porque o débito permaneceu em aberto, não havendo prova de quitação válida junto à concessionária, não se configura ilicitude na conduta da instituição credora. Assim, a regularidade do protesto afasta o dever de indenizar, competindo ao devedor, que efetuou o pagamento a terceiro estranho, mediante fraude, zelar pela correta destinação do pagamento e adimplir regularmente sua obrigação para obter a baixa.

2. O fato de o suposto pagamento ter sido realizado a chave PIX vinculada a CPF de terceiro, e não ao CNPJ da concessionária, não desnatura a legalidade do protesto, tampouco configura conduta abusiva da credora, pois a fraude caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.

3. Sentença reformada para improcedência.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, irresignada com a sentença prolatada pelo juízo
a quo
que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando, ainda, a restituição em dobro de valor pago, em favor da parte reclamante.

A parte recorrida,

por sua vez, em contrarrazões ao recurso interposto, requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025